Tribunal: TJDFT
Processo: 0723497-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723497-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA LIDIANA ROCHA CAMPOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Em suas razões recursais, a agravante pediu a antecipação da tutela recursal para que a agravada fosse compelida a restabelecer, imediatamente, o credenciamento do Hospital Santa Lúcia – Asa Sul/DF, local em que pretendia realizar seu parto. 3. Em 3/7/2024, a agravante provavelmente completou 40 semanas de gestação (ID no 198433716, autos originários c/c https://www.fetalmed.net/calculadora/calculadora-idade-gestacional/). 4. Diante desse contexto, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual perda superveniente do objeto e se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro